Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DE VALORES. ALEGADA OPERAÇÃO FRAUDULENTA ENVOLVENDO OS AGRAVADOS.IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de os fatos narrados sinalizarem operação fraudulenta envolvendo os agravados, em sede de juízo de cognição sumária e precária, não há como afirmar o alegado vício no contrato de empréstimo suficiente a respaldar a pretendida devolução de valores.
2. Imprescindível dilação probatória para elucidar eventuais máculas nas transações bancárias realizadas, sobretudo se a quantia, cuja devolução busca o agravante, encontra-se bloqueada na conta-corrente de XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI por ordem de BANCO DO BRASIL S/A ou se está disponível para utilização pela própria XP decorrente do contrato firmado entre esta e a agravante. Como bem pontuado na decisão agravada “não há como conceder o ( ) pedido de liminar apresentado ( ), já que necessário esclarecer em qual situação encontra-se o valor de R$100.000,00”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.